Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. OFENSA EM GRUPOS DE WHATSAPP. PALAVRAS QUE EXTRAPOLARAM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Águas Claras, que julgou procedente em parte o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, para condená-lo ao pagamento, em favor da autora, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, em razão de possíveis ofensas proferidas por ele em grupos de WhatsApp. Sustenta o recorrente, que houve ofensas provenientes de sua parte, mas que elas não chegaram a atingir a honra da recorrida, nem macular a sua imagem. Aduz que as ofensas foram recíprocas, situação que afastaria o dever de indenizar.

2. Gratuidade de justiça. Os documentos juntados pelo recorrente (Id’s 21879814 a 21879829) demonstram hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, e afastam a impugnação apresentada pela autora/recorrida. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal. Gratuidade de justiça deferida.

3. Restou demonstrado que o réu, em 3 (três) grupos de WhatsApp diferentes, imputou à autora as palavras de “golpista”, “ladra”, “raça ruim”, “pratica roubo”, bem como pediu para os integrantes do grupo “terem cuidado com a carteira” (ID 21879763), termos que superam a liberdade de expressão e configuram efetivas ofensas à seara moral, principalmente porque proferidos em um ambiente coletivo (grupo de aplicativo que pode contar mais de 200 integrantes).

4. Por outro lado, apesar de o réu sustentar que teria havido troca de ofensas entre as partes (ofensas recíprocas), os trechos das conversas juntados tanto pela autora quanto por ele, na contestação, não revelam que a autora lhe imputou fato ofensivo à honra objetiva ou subjetiva, de modo que o único comportamento ilícito comprovado foi o do recorrente.

5. Ademais, o réu alega que a autora o teria chamado de “ditador”, “manipulador” e “moleque”, razão pela qual pleiteou reparação por danos morais em pedido contraposto. Porém, não juntou qualquer elemento que comprovasse tal conduta da autora. Em verdade, colaciona, já em sede de recurso, declaração de uma testemunha que supostamente teria presenciado o ocorrido (ID 21879813).

6. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. Contudo, no caso é impossível a admissão de documento juntado aos autos com o nítido propósito de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas. Assim, reitera-se que caberia à parte ré comprovar as alegadas ofensas perpetradas pela autora, o que não ficou demonstrado.

7. Em consequência, a juntada extemporânea enseja a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não conheço do documento apresentado em sede recursal. Por corolário, não há que se falar em qualquer ofensa recíproca ou mesmo violação aos direitos da personalidade do recorrente por conduta da recorrida, de modo que não encontra guarida seu pedido contraposto.

8. Por fim, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado, em desfavor do réu, na r. sentença no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista ser proporcional e razoável.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.